Tribunal: TCU
Processo: 005.782/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12959/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento da rubrica de Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE), na mesma proporção que o valor pago aos servidores em atividade; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas (a exemplo, Acórdão 3672/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; 3206/2022 e 3230/2022-1a Câmara, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; 4969/2022-1a Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; 3178/2022-1a Câmara, relator Ministro Vital do Rego; 3133/2022-2a Câmara, relator Ministro Antônio Anastasia; 7183/2022, 3011/2022 e 3013/2022-2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; e 3203/2022, 7019/2022 e 6104/2022-2a Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, dentre outros); Considerando que a referida rubrica está amparada por decisão judicial com trânsito em julgado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 2009.51.01.002254-6 (nova numeração 0002254-59.2009.4.02.5101), a qual garantiu, aos inativos e pensionistas, a percepção de 100% da gratificação institucional em vigor paga aos servidores ativos e 50% da gratificação individual em seu percentual máximo, no total de 90 pontos sobre o valor previsto para o cargo, conforme Anexo XV-A da Lei 11.355/2006; Considerando que a rubrica indigitada está sendo calculada em conformidade, tanto com o cargo ocupado pelo interessado, como com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença; Considerando que a correção da irregularidade é insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, II, do RI/TCU, e no art. 7o, II, da Resolução 353/2023, em considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1. 1. Processo TC- Processo 005.782/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sebastião Moreira da Cruz (XXX.349.247-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.